Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742582-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que, conquanto a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios tenha sido nomeada para exercer o múnus de curador especial, considerada a ausência de informação a respeito de pessoa apta à nomeação para o exercício da curatela do réu, o Oficial de Justiça não certificou se há ou não curador para representar o citando em juízo, em notório descumprimento à regra do art. 245, § 4o, do Código de Processo Civil. Extrai-se do relatório médico juntado ao ID 61663562 que o citando não retornou à atividade laboral, "estando dependente no momento de seu cônjuge", informação hábil a evidenciar a existência de pessoa habilitada a ser nomeada curadora da parte ré, segundo a preferência estabelecida em lei estabelecida no art. 1.775, §1o, do Código Civil: "Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §1 o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto." Assim, reputo ser o caso de renovar a diligência determinada no Despacho proferido ao ID 61663571, a fim de, confirmando ser o citando mentalmente incapaz ou impossibilitado de receber a citação, o Oficial de Justiça certificar se há ou não curador para representar o citando em Juízo, informando os dados para a identificação do citando, bem como de pessoa capaz de ser nomeada sua curadora. Expeça-se o mandado de intimação do apelado PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO a ser cumprido no endereço RODOVIA BR-070, KM 17 - SALÃO COMUNITÁRIO (ST DE CHÁCARAS A.GUSMÃO)-GB 3 396 BRASÍLIA-DF CEP 72701-991, último endereço em que o citando foi localizado. (ID 61663583) Cumprida a diligência, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator